Tribunal: TJMT
Processo: 1003709-67.2024.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003709-67.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANA JISLAYNNE BATISTA NASCIMENTO - CPF: 991.745.611-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), JOVANE SOUZA FORTUNATO - CPF: 933.246.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON MARCELO FERREIRA DE MATOS - CPF: 031.303.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 56 DA LEI N.o 9.605/98. TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL). NORMA PENAL EM BRANCO HETEROGÊNEA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 56,
caput
, da Lei n.o 9.605/1998 (transporte de substância perigosa em desacordo com as exigências legais), além do perdimento de um veículo Mitsubishi L200.

2.

A defesa arguiu, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de indicação da norma complementar que integra o tipo penal em branco, sustentando prejuízo à ampla defesa. No mérito, buscou a absolvição ou a revisão da dosimetria e restituição do bem.

II. Questão em discussão

3. A questão consiste em definir se a denúncia que omite o ato normativo complementar (resolução, portaria ou regulamento) indispensável à integração do art. 56 da Lei n.o 9.605/98 é apta a deflagrar a ação penal.

4. Analisar se a condenação baseada em premissas normativas não especificadas na exordial viola os princípios da legalidade e da correlação.

III. Razões de decidir

5. O art. 56 da Lei n.o 9.605/98 qualifica-se como norma penal em branco heterogênea, exigindo que a denúncia descreva não apenas a conduta de transportar, mas especifique qual norma técnica ou regulamento foi descumprido.

6. A ausência de indicação precisa da norma integradora na peça acusatória impede o exercício do contraditório, pois a defesa fica impossibilitada de contestar a validade ou a aplicabilidade do regramento administrativo ao caso concreto.

7. Conforme jurisprudência consolidada do STJ e precedentes do TJMT, a omissão quanto ao preceito complementar torna a denúncia inepta.

8. O reconhecimento da nulidade
ab initio
do processo acarreta a cassação da sentença e torna insubsistente o perdimento do veículo, impondo-se sua restituição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de inépcia da denúncia e declarar a nulidade do processo desde o seu recebimento.

Tese de julgamento:

"1.

A denúncia por crime previsto no art. 56 da Lei n.o 9.605/98 deve indicar expressamente a norma legal ou regulamentar complementar supostamente violada, sob pena de inépcia por cerceamento de defesa.

2.

O reconhecimento da inépcia da denúncia e a consequente nulidade do processo impõem o levantamento de medidas assecuratórias e a restituição de bens apreendidos."

_______________

Dispositivo relevante citado:
Lei n.o 9.605/1998, art. 56; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 585.526/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 04.08.2020; TJMT, N.U 1003652-49.2024.8.11.0013, Rel. Des.a Christiane da Costa Marques Neves, j. 26.11.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ADRIANA JISLAYNNE BATISTA NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANA JISLAYNNE BATISTA NASCIMENTO
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n.o 1003709-67.2024.8.11.0013, na qual foi
condenada
pela prática do crime tipificado no
art. 56,
caput
, da Lei n.o 9.605/98
, à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal. Além disso, houve o decreto do perdimento do veículo
Mitsubishi MMC/L200, cor preta, ano 2009, placas JWD7C26/PA, utilizado na prática delitiva.

Por meio das razões recursais de ID 319816910, a apelante arguiu,
preliminarmente
, a
nulidade processual por inépcia da denúncia
por ausência de indicação da norma complementar do tipo penal em branco previsto no art. 56 da Lei n.o 9.605/1998, bem como a
nulidade da sentença por

violação ao princípio da correlação
, sustentando que que o magistrado singular, ao acolher complementação normativa apresentada pelo Ministério Público apenas em sede de alegações finais, violou o princípio da congruência, surpreendendo a i. defesa com fundamentação estranha à narrativa fática inicial.

No mérito
, pleiteou a
absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória
, defendendo que não foi demonstrado por prova documental ou pericial que o transporte do combustível ocorria em desconformidade com normas específicas. Subsidiariamente, requer:
a)
a fixação da
pena-base no mínimo legal
;
b)
o
afastamento das agravantes previstas no art. 15, inc. II, alíneas “i” e “j”, da Lei n.o 9.605/98
, por carência de fundamentação;
c)
a
substituição da pena corpórea por restritiva de direitos
, ante a satisfação dos requisitos legais; e, por fim,
d)
a
imediata restituição do veículo
, cujo perdimento foi decretado na sentença.

Em contrarrazões vistas no ID 319816914, o Ministério Público Estadual rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado sob o ID 325223358, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida em primeiro grau.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE
– INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
da apelação defensiva.

A apelante suscita a nulidade do processo, arguindo a
inépcia da denúncia
por ausência de integração do preceito primário do art. 56 da Lei n.o 9.605/98. Sustenta, em síntese, que o referido dispositivo configura norma penal em branco, a qual exige a indicação precisa do ato normativo complementar que disciplina o transporte de óleo diesel — lacuna que, segundo a i. defesa, obstou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como é cediço, o
art. 41 do Código de Processo Penal
determina que
a denúncia
ou queixa
deve conter

a
exposição do fato criminoso
, com
todas as suas circunstâncias
, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas
.

A teleologia do referido comando reside na
necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo
. Garante-se, assim, que o indivíduo
conheça o cerne da incriminação que lhe é imputada
, assegurando-lhe o
pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação
. Tratando-se a denúncia da peça processual que deflagra a persecução penal, é
imperativo que se possa repelir, de imediato, imputações indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas
.

Nesse diapasão,
para que uma denúncia seja declarada inepta, deve se apresentar destituída dos elementos mínimos aptos a individualizar a conduta do réu
,
inviabilizando a plenitude de defesa e o contraditório
que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.o, inc. LV, da Carta Magna.

O tipo penal em análise é o art. 56 da Lei n.o 9.605/98, que pune a conduta de "
produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos
".

Trata-se, nitidamente, de uma
norma penal em branco heterogênea.
A conduta punível não reside meramente no transporte da substância perigosa, mas na sua realização à margem das prescrições normativas de integração. Essa cláusula final não é acessória; constitui verdadeiro
elemento normativo do tipo
, indispensável para que a conduta saia da esfera da indiferença penal e ganhe relevância jurídico-criminal.

Compulsando a exordial acusatória (319816859), observa-se haver o órgão ministerial descrito que a acusada transportava 18 (dezoito) galões de 50 (cinquenta) litros cada, totalizando 900 (novecentos) litros de óleo diesel S500, em veículo tipo caminhonete,
em desacordo com as exigências estabelecidas em leis e em seus regulamentos
(ID 319816859). A acusação amparou-se no Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, os quais detalharam a irregularidade do transporte.

Ocorre que o
Parquet
não especificou qual regulamento da Agência Nacional de Transportes Terrestre (ANTT), resolução do CONAMA ou portaria do IBAMA teria sido descumprido. Sendo omissa quanto à norma complementadora, a denúncia impede que a defesa conteste, por exemplo, a subsunção do produto à norma técnica, a validade do ato administrativo ou eventual exceção legal aplicável ao transporte de pequenos volumes.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a ausência de indicação da norma complementadora enseja a inépcia da denúncia:

“
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
CRIME AMBIENTAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VESTIBULAR QUE NÃO CONTÉM A DESCRIÇÃO DA NORMA QUE COMPLEMENTA O TIPO PENAL EM BRANCO. PEÇA INAUGURAL QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. MÁCULA EVIDENCIADA.
DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que o artigo 56 da Lei 9.605/1998 constitui norma penal em branco, que depende de complementação.

2. Na espécie,
o órgão ministerial deixou de indicar expressamente norma complementadora do delito previsto no artigo 56 da Lei 9.605/1998,

cingindo-se a mencionar que tinha em depósito substância tóxica perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente em desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou nos seus regulamentos,

o que revela a inaptidão da inicial para deflagrar a persecução criminal quanto ao mencionado ilícito.
Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC n. 585.526/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 25/8/2020). Destaquei.

“
DIREITO PENAL AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL.
CRIME AMBIENTAL. ART. 56 DA LEI 9.605/98.
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA.
INÉPCIA DA DENÚNCIA.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6.
A denúncia foi considerada inepta por não indicar a norma complementadora do tipo penal em branco, o que impossibilita a adequada defesa do acusado. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a ausência de norma complementadora em denúncia de crime ambiental configura inépcia
.

7. Ainda que o recurso especial fosse admitido, não haveria possibilidade de provimento, pois
a ausência de descrição legal ou regulamentar descumprida inviabiliza a persecução penal quanto ao delito imputado
”. (AgRg no REsp n. 2.008.828/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Destaquei.

Recentemente, o eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso reafirmou tal orientação em precedente específico desta c. Terceira Câmara Criminal:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE DE PRODUTO PERIGOSO. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE NORMA COMPLEMENTADORA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE DO PROCESSO.
RECURSO PREJUDICADO

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão e 13 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 56, caput, da L. 9.605/1998, além de decretar o perdimento do veículo utilizado no transporte de combustível.

2. A defesa postula: (i) a absolvição por ausência de prova técnica e de dolo em praticar o delito; (ii) a revisão da dosimetria da pena; e (iii) a anulação do perdimento do veículo.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia formulada pelo Ministério Público atende aos requisitos legais para imputação do crime previsto no art. 56 da L. 9.605/1998, norma penal em branco, diante da ausência de indicação expressa da norma regulamentar complementadora violada. 4. Em sendo reconhecida a inépcia da denúncia, discute-se também a validade da condenação e dos efeitos secundários dela decorrentes, como o perdimento do veículo apreendido.

III. Razões de decidir

5.
O art. 56 da Lei 9.605/1998 constitui norma penal em branco, exigindo a indicação clara da norma regulamentar violada para configuração da tipicidade penal. 6. A denúncia limitou-se a repetir os termos genéricos do tipo penal, sem explicitar qual regulamento administrativo ou norma legal teria sido desrespeitada, o que compromete o exercício da ampla defesa. 7. A ausência de complementação normativa compromete a validade da denúncia, conforme reiterada jurisprudência do STJ, que considera inepta a inicial acusatória quando não há especificação da norma violada. 8. Verificada a inépcia da denúncia e a consequente nulidade do processo desde o seu recebimento, torna-se insubsistente a sentença condenatória e os efeitos acessórios, como o perdimento do veículo.

9. Declarada a nulidade, os pedidos recursais referentes à dosimetria da pena e ao perdimento do veículo ficam prejudicados, por perda superveniente de objeto.

IV. Dispositivo e tese

10. Inépcia da denúncia reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

"
1. A denúncia que imputa a prática do crime do art. 56 da L. 9.605/1998 deve indicar, de forma clara, a norma regulamentar ou legal complementadora que teria sido violada. 2. A ausência dessa indicação torna a denúncia inepta, por inviabilizar o exercício da ampla defesa, impondo a nulidade do processo penal desde seu início
."

(...)
” (N.U 1003652-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Vice-Presidência
, Julgado em

26/11/2025
, Publicado no DJE 11/12/2025)

Assim, uma vez que a denúncia se omitiu em indicar, de forma específica, qual norma legal ou regulamentar teria sido vulnerada pela acusada, limitando-se a reproduzir a moldura genérica do art. 56 da Lei n.o 9.605/98, restou comprometida a própria descrição da conduta típica, inviabilizando o exercício da ampla defesa.

Essa lacuna técnica acentuou-se durante a instrução processual, sem que fosse objetivamente esclarecida a regra ambiental ou administrativa supostamente transgredida, pois, ainda que, em sede de alegações finais orais, o
Parquet
tenha tentado suprimir a omissão, a análise detida da manifestação ministerial revela que a deficiência persistiu. O órgão acusador limitou-se a fazer referências genéricas à existência de “
uma resolução da ANTT”
, sem individualizar, contudo, o ato normativo, seu número ou ano. Mencionou, de modo meramente exemplificativo, exigências como curso específico do condutor, sinalização e uso de EPIs, sem detalhar quais dispositivos foram efetivamente violados.

Essa imprecisão técnica gera um cenário de insegurança jurídica insuportável ao processo penal. Ora, para que a denúncia seja considerada apta em crimes fundados em norma penal em branco, a indicação da norma complementar deve ser
precisa e específica
, não bastando alusões abstratas a requisitos regulamentares. A ausência de individualização da resolução da ANTT impediu que a defesa contestasse a vigência, a validade ou a aplicabilidade da norma ao caso concreto.

Ademais, admitir que a acusação saneie a denúncia na antessala do julgamento, sem o rito do art. 384 do CPP, viola frontalmente o
princípio da correlação
. O réu não pode ser surpreendido, ao final da instrução, com a definição de elementos típicos que deveriam constar da peça inaugural. A sentença, ao acolher essa complementação tardia e imprecisa, acabou por condenar o apelante com base em premissas normativas que nunca integraram formalmente o objeto do contraditório.

Portanto, a manifestação ministerial em alegações finais não teve o condão de sanar a inépcia, pois manteve a acusação no campo da abstração, privando o acusado de compreender, com o rigor exigido pela legalidade estrita, o exato contorno da proibição que lhe foi imposta.

A fragilidade da imputação reflete-se na própria sentença guerreada. Da leitura do
decisum
, extrai-se a inexistência de clareza quanto às exigências regulamentares violadas. Permanece a incerteza se a infração decorreria de uma proibição absoluta de transporte do óleo diesel, da extrapolação de um limite quantitativo – sequer especificado – ou da inadequação dos recipientes utilizados.

Para ilustrar, transcrevo os fundamentos da r. sentença penal condenatória ora combatida:

“
Adentrando ao mérito da presente demanda, temos que a denúncia descreve a prática, por
ADRIANA JISLAYNNE BATISTA NASCIMENTO
, do delito tipificado no artigo 56, caput, da Lei no 9.605/98, o qual possui a seguinte descrição típica:

(...)

Observa-se que a
materialidade
delituosa do crime se consubstancia, sobretudo, no Auto de Prisão em Flagrante (id. 163009542), Boletim de Ocorrência (id. 163009543), Termo de Exibição e Apreensão (id. 163009547), Laudo Pericial (id. 163009565), e depoimentos produzidos em investigação preliminar e em Juízo.

No tocante à
autoria
, igualmente certa e inarredável.

(...)

Pois bem.

Consta dos autos que em data de 6 de julho de 2024, por volta das 01h30min, em via pública, na Avenida São Paulo, no 413, Bairro 6 de Abril, neste Município e Comarca de Pontes e Lacerda/MT, a ora acusada
ADRIANA JISLAYNNE BATISTA NASCIMENTO
, de forma livre e consciente, forneceu meios e transportou produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos.

Com efeito, trata-se de caso em que todos os elementos informativos e provas convergem para indicar a prática delitiva, incidindo na figura do artigo 56, caput, da Lei no 9.605/98. Vejamos:

As testemunhas ouvidas no feito, isto é, os Policiais Militares Jovane Souza Fortunato e Kleberson Marcelo Ferreira de Matos, confirmam de forma uníssona que a ora acusada conduzia o veículo Mitsubishi MMC/L200, cor preta, ano 2009, placas JWD7C26/PA, contendo
14 (quatorze) galões que armazenavam aproximadamente 900 (novecentos) litros de diesel S5000
(cf. Termo de Exibição e Apreensão de id. 163009547).

Na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, revela-se perfeitamente admissível a utilização de depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência (inclusive em caso de flagrante), mormente corroborados pelas demais provas encartadas nos autos, sendo da defesa o ônus da comprovação da eventual parcialidade dos agentes. Veja-se:

(...)

Destaco que não restam dúvidas quanto ao fato em si (transporte de elevada quantidade de diesel pela acusada, em condições inadequadas) e sua tipicidade (art. 56, caput, da Lei no 9.605/98). Tal restou evidenciado pela prova documental constante do feito (vide Laudo de id. 163009565), bem assim da prova oral alicerçada na fé-pública dos depoimentos das testemunhas policiais em Juízo.

Ainda, a própria ré não soube informar ou não quis referir quem a contratou, ou seja, não teve nenhum zelo sobre o que transportava, era sabedora da origem ilícita, qual seja, o garimpo ilegal, e o que ratifica a sua conduta dolosa foi ela adquirir o combustível para após distribuí-lo, não havendo nenhum engano da sua parte sobre o crime que estava cometendo, inclusive o que é provado também pelo adiantado da hora que fora realizado.

Embora não possa ser usado como maus antecedentes, observa-se que a ré responde a outro processo n, 1003665-53.2021.8.11.0013, pela mesma conduta delituosa em que houve a formalização do benefício da suspensão condicional do processo.

De mais a mais, sequer a defesa sustenta, em suas alegações finais (id. 201162428), a negativa de autoria da ré, mormente cabalmente demonstrada por todos os elementos informativos e provas constantes do feito.

Quanto à tipicidade material, há de ver-se que resta preenchida. De fato, o tipo do art. 56, caput, da Lei no 9.605/98 é de perigo abstrato, isto é, a própria conduta já é suficiente para a caracterização da infração penal, não necessitando a produção de um resultado naturalístico.

Face ao exposto, de rigor a condenação da ré
ADRIANA JISLAYNNE BATISTA NASCIMENTO
pelo crime previsto no artigo 56, caput, da Lei no 9.605/98, visto que todos os elementos de informação e provas judiciais indicam-na
” (ID 319816902).

Nota-se que o d. juízo
a quo
apenas tentou conferir contornos de ilicitude a uma narrativa que, desde a sua origem, era despida de suporte legal integrador. Tal agir afronta os princípios do devido processo legal e da legalidade penal estrita, uma vez que a condenação não pode subsistir sobre premissas normativas que não integram o objeto da acusação.

Embora a apelante tenha confessado o transporte do combustível em seu interrogatório judicial e os depoimentos dos policiais militares Kleberson Marcelo Ferreira de Matos e Jovane Souza Fortunato

sejam coerentes e harmônicos, confirmando o transporte de 900 litros de óleo diesel em condições inadequadas, tais elementos probatórios
não suprem a ausência do elemento normativo do tipo penal
, que é requisito essencial para a configuração da tipicidade.

A confissão e a prova testemunhal confirmam o fato do transporte, mas não indicam qual norma regulamentar específica foi violada. A inépcia da denúncia é vício insanável que contamina todo o processo desde sua origem, independentemente da robustez do conjunto probatório produzido posteriormente.

Logo, não se vislumbra vício sanável, mas autêntica inépcia da peça inaugural, por inobservância dos requisitos essenciais previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, que acabou por contaminar toda a instrução processual, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa em sua plenitude, de modo que, neste caso específico, não há como considerar que a superveniência da sentença penal condenatória tornou esvaída a análise do pretendido reconhecimento da nulidade por inépcia da denúncia.

Por conseguinte, reconhecida a inépcia da denúncia e a consequente nulidade do processo
ab initio
, desvanecem os fundamentos para a manutenção dos efeitos acessórios da ação penal, notadamente o perdimento do veículo apreendido.

Inexistindo prova de que o bem foi adquirido com proveito criminoso ou que sua utilização fosse destinada habitual e exclusivamente à prática de ilícitos, a restituição ao legítimo proprietário é medida que se impõe.

Por consequência,
ficam prejudicados
os demais pedidos recursais, em razão da perda superveniente do objeto.

3.
CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ADRIANA JISLAYNNE BATISTA NASCIMENTO
nos autos da ação penal n. 1003709-67.2024.8.11.0013, para
acolher a preliminar de inépcia da denúncia
suscitada pela i. defesa, por ausência de indicação da norma complementar do tipo penal em branco previsto no art. 56 da Lei n.o 9.605/98 e, por conseguinte,
declaro a nulidade do processo desde o recebimento da denúncia
, com a cassação da r. sentença penal condenatória em todos os seus termos e determinação de imediata restituição do veículo apreendido (Mitsubishi MMC/L200, cor preta, ano 2009, placas JWD7C26/PA) ao legítimo proprietário.

Diante disso,
ficam prejudicados
os demais pedidos recursais, em razão da perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026